Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. RETENÇÃO DA MERCADORIA NO ESTADO DE DESTINO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA DE CARGA. CUSTÓDIA DA MERCADORIA NO ARMAZÉM DA TRANSPORTADORA ATÉ SANAÇÃO DA PENDÊNCIA FISCAL. COMUNICAÇÃO À CONTRATANTE POR E-MAIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA PELO SERVIÇO ADICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADO. VALOR DEFINIDO COM BASE NO USO DO SISTEMA DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EPECÍFICA. DÉBITO EXISTENTE. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela requerida, contra a sentença exarada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para reconhecer o débito referente à taxa de permanência de carga no valor de R$ 1.154,09 (mil cento e cinquenta e quatro reais e nove centavos) e para reduzir o valor da reparação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). A embargante alega omissões no v. acórdão recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste na análise da ocorrência, no acórdão, de omissões sobre a comprovação da data da comunicação da retenção da carga; o período exato de custódia da mercadora, devendo ser indicados os elementos probatórios para o reconhecimento da permanência de 26 (vinte e seis) dias, e a ocorrência de impugnação específica dos parâmetros e valores adotados no cálculo da taxa de permanência de carga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão , devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verifica omissão, no acórdão, sobre a existência de prova da comunicação à contratante, em 07/04/2023, da retenção da carga no pátio da transportadora em 06/04/2023, para que providenciasse o recolhimento do ICMS, que efetivamente aconteceu em 02/05/2023, para a liberação da carga e sua entrega ao destinatário, que ocorreu em 03/05/2023.
5. Não há omissão, no aresto, sobre ser incontroverso o valor da taxa de permanência de carga pela falta de impugnação específica, tendo em vista que a refutação genérica, na exordial e na réplica, mediante alegação de falta de previsão contratual da cobrança e desproporcionalidade em relação ao valor do frete, evidenciam que os parâmetros e o modo de apuração demonstrados na contestação não foram objeto de refutação específica.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissões, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.